Tribunal: TJMT
Processo: 1019596-04.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019596-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Assistência Judiciária Gratuita, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO DA CRUZ CARPES - CPF: 076.959.049-70 (ADVOGADO), CIDAMAR MARIA BONAFE - CNPJ: 09.079.008/0001-60 (AGRAVANTE), BIBIANA FORTUNATI GOBBI - CNPJ: 19.917.697/0001-98 (AGRAVANTE), VED COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 11.154.385/0001-68 (AGRAVANTE), JEFFERSON ALAN MUHLBAUER - CNPJ: 18.371.713/0001-27 (AGRAVANTE), H P AGRONUTRI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 23.709.197/0001-38 (AGRAVANTE), INDUPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 36.172.558/0001-00 (AGRAVANTE), A G W TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.429.075/0001-05 (AGRAVANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (AGRAVADO), BIBIANA FORTUNATI GOBBI - CPF: 049.071.989-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BARBARA HOELSCHER - CPF: 070.094.319-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CIDAMAR MARIA BONAFE DE BORTOLI - CPF: 724.737.979-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEFFERSON ALAN MUHLBAUER - CPF: 024.845.319-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALMOR LUIZ SIVIERO - CPF: 560.421.599-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON LUIZ MODENA - CPF: 906.563.349-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALCIR BOLZAN - CPF: 752.528.489-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO JACOBSEN - CPF: 634.746.119-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABRICIO MONTEIRO KLEINIBING - CPF: 027.711.979-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1019596-04.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravantes:
Cidamar Maria Bonafé-ME e Outros.

Agravado:
Olvepar S.A. Industria e Comércio - Massa Falida.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, §2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1019596-04.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravantes:
Cidamar Maria Bonafé-ME e Outros.

Agravado:
Olvepar S.A. Industria e Comércio - Massa Falida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cidamar Maria Bonafé-ME, Bibiana Fortunatti Gobi-ME, Pro-Organic Services Ltda-ME, Jeferson Alan Muhlbauer-ME, HP Agronutri Comércio e Representação Ltda., Imballagio Industria e Comércio de Embalagens Ltda. e AGW Transportes Ltda-ME, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos de terceiro n. 1032126-14.2022.8.11.0041, movido em face de Olvepar S.A. – Industria e Comércio - Massa Falida, indeferiu o pedido de justiça gratuita pretendido pelos agravantes, autorizando, todavia, o parcelamento das custas processuais, em 06 (seis) parcelas mensais.

Inconformados, recorrem os agravantes sustentando, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela d. magistrada, ante a demonstração de que suas atuais situações econômico-financeira não lhes permitem arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo das suas atividades empresariais e, consequentemente, de seus próprios sustentos e de seus funcionários. Afirmam que realizaram simulação das custas processuais para o seguimento da demanda, cujo o valor de R$ 19.250,00 (dezenove mil duzentos e cinquenta reais) foge do orçamento das empresas postulantes, que não possuem tal montante neste momento sem comprometer o andamento da empresa, sendo certo que necessitariam realizar corte de gastos para efetuar o pagamento, podendo, inclusive, ocasionar demissão de alguns funcionários.

Asseveram que tais custas são referentes a distribuição (custas judiciais mais taxa judiciária), ou seja, trata-se apenas das primeiras custas a serem pagas, possuindo diversas outras custas no decorrer do processo, o que comprometeria cada vez mais a atividade empresarial, correndo o risco, inclusive, de terem de suspender suas atividades laborativas a qualquer momento em razão dos autos principais que determinou a desapropriação das empresas.

Ao final, sustentam que estão presentes os requisitos legais, motivo pelo qual requerem o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, deferindo a gratuidade de justiça aos agravantes.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.

145590152).

As informações foram prestadas pela magistrada
a quo
(id.

146057731), mantendo a r. decisão.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

148284664).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1019596-04.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravantes:
Cidamar Maria Bonafé-ME e Outros.

Agravado:
Olvepar S.A. Industria e Comércio - Massa Falida.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Cidamar Maria Bonafé-ME, Bibiana Fortunatti Gobi-ME, Pro-Organic Services Ltda-ME, Jeferson Alan Muhlbauer-ME, HP Agronutri Comércio e Representação Ltda., Imballagio Industria e Comércio de Embalagens Ltda. e AGW Transportes Ltda-ME ajuizaram Embargos de Terceiro contra a Massa Falida de Olvepar S.A. Industria e Comércio,
tendo a MMª. Juíza
a quo
indeferido os benefícios da justiça gratuita,
autorizando, todavia, o parcelamento das custas processuais, em 06 (seis) parcelas sucessivas.

Contra essa decisão se insurgem as agravantes, sustentando, em apertada síntese, que suas atuais situações econômico-financeira não lhes permitem arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo das suas atividades empresariais e, consequentemente, de seus próprios sustentos e de seus funcionários.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha as agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, mormente considerando a natureza da causa.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que
demonstrar
sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(Destaquei).

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência de forma individualizada, o que não ocorreu, uma vez que os recorrentes limitaram-se a apresentar apenas declaração de hipossuficiência financeira (id. 93630822 ao id. 93630833 – processo de origem), desacompanhada de balancetes ou quaisquer outros documentos que poderiam comprovar os gastos ou despesas extraordinárias e que eventualmente comprometeria o recolhimento das custas.

Nesse sentido, bem observou a d. Magistrada,
verbis
:

“
Outrossim, não há como deferir o pedido para concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (Id. 93630821), pois, em se tratando de pessoas jurídicas, a simples declaração desacompanhada de documentos contábeis, não basta para comprovar a hipossuficiência.

Também não há como acolher o pedido para recolhimento das custas ao final do processo, uma vez que o Código de Processo Civil não abarca essa hipótese, ao passo que o Provimento CGJ/MT nº 39, de 16/12/2020, em seu art. 233, §2º, veda expressamente o recolhimento das custas no final do processo, em qualquer circunstância.
” (id. 94511271 – autos de origem).

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida.

Além disso, já lhes foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real das agravantes em beneficiarem-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Posto isso, conheço do recurso e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022